Tribunal: TJPA
Processo: 0005930-60.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005930-60.2019.8.14.0036

APELANTE: EDSON BATISTA BELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0005930-60.2019.8.14.0036

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE OEIRAS

APELANTE: EDSON BATISTA BELO

REPRESENTANTE: DR. SAMUEL GOMES DA SILVA - OAB PA21889

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
CRIME DE TRÂNSITO
. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CIRCUNSTANCIADO PELA OMISSÃO DE SOCORRO E AUSÊNCIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR (ART. 302, § 3º E § 1º I E III DO CTB).
SENTENÇA CONDENATÓRIA
. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS.
INVIABILIDADE.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA
SANÇÃO INICIAL
AO
MÍNIMO LEGAL
POR FALTA INIDONEIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.

SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS
.
INOCORRÊNCIA
. TORNAR SEM EFEITO A
PERDA
DO
VALOR
PAGO À TÍTULO DE
FIANÇA
EM FAVOR DOS FAMILIARES DA VÍTIMA
. POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0005930-60.2019.8.14.0036

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE OEIRAS

APELANTE: EDSON BATISTA BELO

REPRESENTANTE: DR. SAMUEL GOMES DA SILVA - OAB PA21889

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
CLEISON DA SILVA DAVID,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou pela prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, tipificado no Art. 302, §1º, I e III, e § 3º, do CTB, à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além da proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por esse prazo.

Narra a inicial acusatória que:

“Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia 23/08/2019, durante o período noturno, o denunciado EDSON BATISTA BELO, conduzindo uma motocicleta, embriagado e sem possuir habilitação para dirigir, assumiu efetivamente o risco de cometer um crime (dolo eventual) e ceifou a vida da vítima IRIS DA CONSOLAÇÃO FARIAS SOARES, que trafegava em via pública quando foi atingida pela motocicleta guiada pelo denunciado.

Infere-se do caderno inquisitorial, que o denunciado não possui Carteira de Habilitação para conduzir motocicletas e estava consumindo bebidas alcoólicas quando precisou se deslocar.

Nesse interim, o Secretário Municipal de Meio Ambiente de Oeiras do Pará/PA, NATALINO OLIVEIRA DE JESUS, emprestou a Edson uma motocicleta pertencente ao erário público municipal.

Assim, na data e hora em questão, o denunciado se colidiu contra a vítima, após o que se evadiu do local do acidente, sito a Rua Honório Bastos.

A vítima, por sua vez, em estado gravíssimo, foi socorrida nesta Urbe.

Inobstante, em razão da gravidade das lesões perpetradas, teve de ser transferida para o Hospital Metropolitano na cidade de Belém/PA, e veio a óbito durante o traslado.”

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 14697131).

Inconformado, o Apelante requer sua absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da sanção inicial por inidoneidade, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e, por fim tornar sem efeito a perda em favor dos familiares da vítima do valor pago à título de fiança. (Id. 14697145).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 14697148).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 15035611).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
.

O Apelante requer sua absolvição, aduzindo que não há nos autos elementos probatórios suficientes à condenação, sustentando a inexistência de falta de dever de cuidado e ausência de omissão de socorro

Compulsados os autos, observa-se que razão não lhe assiste.

Inicialmente, importante destacar que para o reconhecimento do injusto culposo, nos termos do artigo 18, II, do Código Penal, necessária a comprovação inequívoca da inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia).

In casu
, em que pese não se poder atribuir de forma automática a imperícia ao Apelante por dirigir sem habilitação
[1]
, a autoria delitiva restou inconteste pelo conjunto de provas angariadas o que ocorreu tanto na fase inquisitiva quanto no decorrer da instrução criminal, dentre as quais destaco:

“(...)

O policial José Jonhat Ribeiro confirmou que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado. Narra que a polícia foi alertada sobre a morte. Chegaram no local e foram informados pela população quem seria o autor do fato (pelas características) e como ele estava. Fizeram buscas e encontraram a moto que causou o atropelamento e o acusado numa residência. Na moto constava que era de uso exclusivo da prefeitura de Oeiras
. O acusado não reagiu ao ser preso, até porque estava muito embriagado. Estava com os olhos fechados e não tinha equilíbrio corporal, estava com odor etílico acentuado. Soube que o acusado não prestou socorro e se evadiu após o acidente
. Afirma que é comum na cidade as pessoas dirigirem motos sem habilitação. A maioria não tem habilitação. Não tem órgão de fiscalização de trânsito. A população que viu os fatos e comunicou o fato, a pessoa a sua localização.
Foi mencionado por populares que o acusado estava em alta velocidade
.

O policial Elton Alfaia narrou que participou da diligência. Disse que o filho da vítima chamou a polícia. Narrou que o acusado tinha atropelado sua mãe. Apontou o local onde estava.
O acusado tinha sinais bem visíveis de embriaguez. O filho da vítima alegou que o acusado não prestou socorro.
A motocicleta foi apreendida. É algo comum na cidade as pessoas não terem habilitação. No local do acidente, a rua era reta. Não tinha algo que obstruísse a visão do piloto. As vezes chamam a atenção das pessoas, mas como não há órgão de fiscalização de trânsito, muitas pessoas dirigem sem habilitação. A iluminação não é de boa qualidade na rua da quadra poliesportiva do PETI. É uma iluminação precária.

A testemunha Paulo Sérgio narrou que é sobrinho da vítima. Disse que a família ficou muito abalada. O corpo da sua tia estava muito machucado, sangrava pelo ouvido. Acredita que foi um atropelamento violento. O atropelamento foi em frente ao Farol.
O local do acidente é bastante escuro
. Tem a luz da quadra, mas não chega na frente do farol. Não sabe de outros acidentes no local.
Não tem asfalto no local
.

(...)

O acusado
, em interrogatório,
admite que tomou 5 copos de vinho
. Naquela noite, foi até uma residência tirar um abelheiro. Já era noite. Estava guiando pela direita e foi surpreendido com a presença da vítima na rua. Não teve como frear. A vítima caiu na sua direita. A moto caiu. Imediatamente chegaram pessoas. O marido da vítima o agrediu. Ficou com medo de ser agredido. Pegou sua moto e foi para a casa do professor Sabará. Não tinha intuito de foragir. Em 10 minutos a viatura chegou.
Admite que estava errado, embriagado, sem carteira
. Está arrependido. Está triste porque a vítima era uma boa pessoa e o ajudou quando ele chegou em Oeiras. Acredita que o marido da vítima estava junto no local do acidente. Não acredita que estava em alta velocidade.

(...)” [
negritei
]

Neste contexto, observa-se que a falta de habilitação se soma a outros elementos constantes dos autos (dirigir sob a influência de álcool, trafegar sem as cautelas necessárias por via não pavimentada com iluminação precária), restando caracterizada conduta imprudente essencial ao tipo culposo incriminador.

Acerca do assunto, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÂNSITO.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CIRCUNSTANCIADO PELA OMISSÃO DE SOCORRO
(ART. 302, § 1º, INC. III, E § 2º, DO CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMOS DEFENSIVO E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. RECONHECIMENTO DO DOLO EVENTUAL. INVIABILIDADE. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA QUE, POR SI SÓ, NÃO DEMONSTRA INDIFERENÇA COM O RESULTADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE APONTEM QUE O ACUSADO ASSUMIU O RISCO. ABSOLVIÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPRUDÊNCIA DO RÉU EVIDENCIADA PELA DINÂMICA DO ACIDENTE. EMBRIAGUEZ, ADEMAIS, COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA
. DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE DA QUALIFICADORA DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 302, § 2º, DO CTB). IMPOSSIBILIDADE. NORMA EM VIGOR NA ÉPOCA DOS FATOS E MAIS BENÉFICA QUE A NOVEL LEGISLAÇÃO (ART. 302, § 3º, DO CTB). PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELA FORMA QUALIFICADA INSCULPIDA NO ART. 302, § 3º, DO CTB. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NO PONTO. PENA-BASE. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PLEITO DEFENSIVO ACOLHIDO. MAJORANTE DO INC. IIIDO § 1º DO ART. 302 DO CTB. ALMEJADO EXPURGO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO DE SOCORRO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS INVOCADOS. PRETENSÃO REJEITADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO DEFENSIVO NESSE PONTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENESSE JÁ CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO E INEXISTENTE OPOSIÇÃO À MANUTENÇÃO DO DIREITO CONCEDIDO AO RÉU. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, E DA DEFESA CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - APR: 00017884420158240078 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0001788-44.2015.8.24.0078, Relator: Alexandre d'Ivanenko, Data de Julgamento: 06/05/2021, Quarta Câmara Criminal) [
negritei
]

Em vista das argumentações expendidas, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

2. DOSIMETRIA. FALHA NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO POR RESTRITIVA DE DIRETOS. FIANÇA E RESSARCIMENTO AOS FAMILIARES DA VÍTIMA.

Por derradeiro,
o Recorrente
aduz não haver justificativa apta a exasperar a reprimenda inicial, assim requer o redimensionamento da sanção no mínimo legal.

Neste ponto, entendo que o provimento jurisdicional não comporta novo balizamento, conforme se observa a seguir:

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[2]
foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e em linha com a jurisprudência contemporânea.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha de
raciocínio
, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

No presente caso, nota-se que a pena inicial foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime. Outrossim, não se vislumbra no caso concreto qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

Assim, inalterado o quantum da sanção, mantidas a moduladoras negativas na primeira etapa da dosagem, entendo que o pleito de substituição da reprimenda corpórea por restritiva de direito encontra-se prejudicado, com base no art. 44 do CP.

Por fim, mostra-se inviável o direcionamento de parte da fiança ao ressarcimento de familiares da vítima a título de reparação civil
[3]
, eis que ausente pedido do órgão ministerial e consequente instrução acerca de tal determinação.

Desta feita, direciono a totalidade da cautelar em comento para o pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 336 do CPP.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para determinar o redirecionamento da fiança para o pagamento de custas, com fulcro no art. 336 do CPP.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CULPA DA RÉ NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDUBITÁVEL. FRAGILIDADE DAS PROVAS. IN DUBIO PRO REO. NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Dos depoimentos colacionados, principalmente do interrogatório da ré (já que não há testemunhas presenciais), extrai-se que o carro que estava à frente da acusada mudou de faixa abruptamente para em seguida a ré atingir as vítimas. 2. Relembre-se que na denúncia foi imputada à acusada conduta imprudente e imperita em virtude de não ter habilitação, nem ter reduzido a velocidade ou realizado manobras com o fito de evitar o sinistro. Contudo, não foi produzida, durante a instrução, qualquer prova que apontasse que a ré dirigia, no momento do acidente, em velocidade acima da permitida na via, ou que não tenha tentado frear quando avistou a vítima, principalmente porque não foram ouvidas pessoas que estavam presentes no momento dos fatos, à exceção da acusada, que disse que dirigia em velocidade normal. 3. Sobre o fato de a ré não possuir, ao tempo do acidente, habilitação para dirigir veículo automotor, tem-se que este sim encontra-se comprovado nos autos, tendo inclusive a própria acusada confirmado tal circunstância. Ocorre que, diferente do que fora afirmado pela acusação e pelo magistrado singular, a simples ausência de CNH (que consubstancia a inobservância de uma disposição regulamentar) não enseja nos dias atuais, por si só, presunção de culpa na ação da ré, devendo haver comprovação de que a sua conduta, de certo, concorreu para a ocorrência do delito. Precedentes e doutrina. 4. Assim, não há no feito elementos que demonstrem que a ré agiu com quebra do dever objetivo de cuidado. Repita-se que os elementos de convicção disponíveis à apreciação não evidenciam qualquer atitude imprudente da condutora do veículo, pois não há comprovação de eventual excesso de velocidade ou falta de atenção na direção, sendo bastante provável que o atropelamento tenha sido gerado não por culpa sua, mas, a rigor, por uma fatalidade. 5. Nesta senda, não havendo prova cabal da alegada quebra de dever objetivo de cuidado por parte da ré e não sendo mais admitida pelo Direito Penal a responsabilidade objetiva decorrente da inobservância de disposições regulamentares, impossível se mostra a manutenção da condenação da apelante, sendo necessária sua absolvição, observando-se os primados do in dubio pro reo. 6.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0067676-66.2013.8.06.0001, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade e em consonância com o parecer ministerial, em CONHECER do presente recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 21 de agosto de 2018 DESEMBARGADOR MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Relator

(Relator (a): MARIO PARENTE TEÓFILO NETO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: Vara Única de Trânsito; Data do julgamento: 21/08/2018; Data de registro: 21/08/2018) Negritei

[2]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]

Belém, 08/01/2024